Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. A condenação penal transitada em julgado há mais de 10 anos não deve ser considerada para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando já decorrido significativo lapso temporal desde a extinção da pena e ausente relação direta entre os fatos pretéritos e o crime em julgamento.
II. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 da Repercussão Geral permite a análise desfavorável dos antecedentes penais mesmo após o período depurador da reincidência (art. 64, I, do CP), mas admite a exclusão de registros criminais para evitar prejuízo desproporcional, especialmente quando a condenação é antiga e desimportante ao caso concreto.
III. No caso dos autos, o decurso de mais de 10 anos desde o término do período de prova do sursis, e consequente extinção da pena, justifica o afastamento dos maus antecedentes na dosimetria da pena.
IV. Concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, uma vez preenchidos os requisitos legais.
V. Recurso conhecido e provido.